Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. TESTEMUNHOS. FOTOGRAFIAS. SUPRIMENTO. COMPROVAÇÃO DAS LESÕES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. VÁRIOS GOLPES CONTRA A VÍTIMA. FRAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO). INCIDÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA APLICAÇÃO DE PATAMAR DIVERSO. PENA-BASE. ALTERAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. A fotografia tirada na fase investigativa demonstra que houve as lesões constatadas, confirmando as lesões sofridas no rosto da ofendida, sendo perfeitamente compatíveis com sua versão dos fatos, também confirmada pelo depoimento judicial de ao menos uma testemunha que presenciou o ocorrido, além de outras que deram ao menos relatos colaterais sobre a dinâmica fática, assim como pela confissão judicial do réu.
3. As fotografias do rosto da vítima tiradas em recinto policial após a ocorrência dos fatos não deixam dúvidas de que a agressão deixou marcas aparentes no corpo da vítima, motivo pelo qual torna-se dispensável a realização do Exame de Corpo de Delito, nos termos do art. 167 do CPP. Portanto, ainda que não tenha sido formalizado o laudo pericial, não se pode sequer absolver o réu, se a lesão pode ser comprovada por outros meios devidamente contraditados pela defesa.
4. Desferir diversos golpes contra a vítima, inclusive contra seu rosto, é mais grave, tornando a conduta do agente mais reprovável, de modo a permitir a valoração negativa da culpabilidade.
5. Na falta de parâmetro fixo para individualização da pena, e sempre que possível, na primeira fase da dosimetria da pena, pode ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável, na falta de fundamento concreto para aplicação de patamar diverso. Dosimetria reajustada.
6. Sobre o tema da indenização propriamente dita, pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, e, decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica.
7. O quantum mínimo da indenização por danos morais no valor de R$300,00 (trezentos reais), com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, mais condiz com os fatos que envolvem a demanda e as condições financeiras das partes, devendo ser aplicado por mais se adequar ao que é razoável e proporcional, nos contornos do caso concreto, em que não há comprovação da efetiva renda auferida pelo réu.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena privativa de liberdade e a indenização mínima fixada a título de danos morais.